Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701716-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Fernando César Lorette de Andrade Cristina Bueno de Camargo Andrade Fábio Antônio Lorette de Andrade Veridiana Bisi Deluca Andrade Apelados: Edwaldo de Paulo Peres Regina Vitoria Nicolau Morhy Peres D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Fernando César Lorette de Andrade, em conjunto com Cristina Bueno de Camargo Andrade, Fábio Antônio Lorette de Andrade e Veridiana Bisi Deluca Andrade (Id. 70591241), contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. Na origem Edwaldo de Paulo Peres e Regina Vitoria Nicolau Morhy Peres ajuizaram ação de reintegração de posse, contra os apelantes, com a finalidade de reintegração da posse exercida sobre a Fazenda Imperatriz, localizada no município de Paranã-TO. A competência para a deliberação a respeito de questões concernentes aos direitos reais é classificada como absoluta, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para acudir ao interesse superior da Administração da Justiça. A pretensão à posse de imóveis, por exemplo, deve ser exercida no foro de localização do imóvel, pois sua natureza é absoluta, nos termos da regra estabelecida no art. 47, § 2o, do CPC. Esse critério não é modificado pelo exercício de pretensões sucessivas de natureza pessoal, previstas no art. 555, incisos I e II, do CPC. Quanto ao mais, a competência absoluta é pressuposto processual de validade, razão pela qual o respectivo exame pode ser suscitado de ofício e não está sujeito à preclusão. Feitas essas considerações, manifestem-se as partes, com fundamento na norma prevista no art. 10 do CPC, a respeito da possível incompetência absoluta do Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, para o processamento da presente demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator